Tribunal: TJSP
Processo: 2249982-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE IPVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Embora haja previsão expressa na Lei Estadual 13.296/08 concedendo isenção a pessoas com deficiência física severa ou profunda (art. 13, III), a mesma norma, contudo, ressalva que será efetivada por despacho da autoridade administrativa,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE IPVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Embora haja previsão expressa na Lei Estadual 13.296/08 concedendo isenção a pessoas com deficiência física severa ou profunda (art. 13, III), a mesma norma, contudo, ressalva que será efetivada por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos para sua concessão (art. 13, § 1o). Na hipótese, e diante do conjunto probatório, não se comprovou, ou minimamente se demonstrou, nenhum requerimento administrativo, tampouco recusa de abertura de procedimento ou sequer indeferimento da autoridade competente. Ausência de elementos que permitam se vislumbrar, sem a instauração do contraditório e da ampla defesa, a probabilidade do direito (fumus boni juris) do agravante, de plano, especialmente no tocante à presunção de legalidade e de legitimidade de que gozam os atos da Administração Pública, sob pena de o Judiciário imiscuir-se em ato discricionário da Administração não havendo nenhuma evidência de ilicitude. Decisão mantida.
Recurso não provido.